Tribunal: TJSP
Processo: 2008997-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Suspensão do direito de dirigir – Indicação de terceiro condutor responsável pelas infrações de trânsito verificadas – Ausência de comprovação de notificação adequada quanto às multas que retira o caráter extemporâneo da manifestação da proprietária do veículo – Procedimento de transferência de responsabilidade que deve ser analisado pelo DETRAN – Agravo provido.